Tribunal: TJES
Processo: 0003021-79.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003021-79.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR GELINSKI DO AMARAL e outros (3)

APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Victor Gelinski do Amaral e Suelen Bonadiman Gelinski contra sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais, condenando a Unimed Seguradora S.A. ao pagamento da indenização securitária contratada e rejeitando o pleito de reparação moral. Os apelantes pleiteiam o reconhecimento de danos morais, enquanto a apelada suscitou preliminar de nulidade da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da citação realizada no endereço errado, arguida pela apelada como preliminar; e (ii) no mérito, a possibilidade de reconhecer danos morais decorrentes da recusa no pagamento do seguro de vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação é ato essencial para a validade do processo, garantindo o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 239 do CPC/2015.

4. A realização de citação em endereço diverso daquele indicado na petição inicial caracteriza vício insanável, configurando nulidade absoluta do ato e de todos os atos subsequentes.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a nulidade da citação é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo (REsp nº 1.138.281/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/10/2012).

6. Diante da irregularidade constatada, a sentença proferida deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para regularização do ato citatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar acolhida. Processo anulado desde o ato citatório, inclusive a sentença. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de nova citação no endereço correto indicado na inicial.

Tese de julgamento
:

1. A citação realizada em endereço incorreto é nula, comprometendo a validade da relação processual e os atos subsequentes.

2. A nulidade da citação constitui vício insanável e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 239.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.138.281/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/10/2012; TJ-SP, Apelação Cível nº 4003435-95.2013.8.26.0344, Rel. Mônica de Carvalho, j. 26/02/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da citação arguida pela apelada e, de ofício, anular o processo desde o ato citatório, bem como julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
VICTOR GELINSKI DO AMARAL E SUELEN BONADIMAN GELINSKI
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
UNIMED SEGURADORA S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida a pagar aos autores indenização securitária da apólice nº 1009300624889, acrescida de correção monetária desde a data da celebração do contrato e juros de mora a partir da citação, bem como rejeitando o pedido de condenação por danos morais.

Em suas razões recursais, os Apelantes pleiteiam a reforma parcial da r. sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, sustentando que a recusa injustificada ao pagamento do seguro agravou a situação emocional e financeira da família, especialmente considerando a morte do provedor do lar em trágico acidente. Argumentam, ainda, que a conduta da seguradora violou os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana.

Por sua vez, a apelada
UNIMED SEGURADORA S.A.
, em suas contrarrazões (Id n. 9427756), apresentou preliminar de nulidade da citação, argumentando que houve equívoco no endereço utilizado para sua intimação inicial. No mérito, refutou os argumentos dos apelantes, sustentando que o indeferimento do pedido de indenização por danos morais foi adequado, pois o inadimplemento não extrapolou a esfera do mero aborrecimento.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no Id n. 11413086, opinando pelo conhecimento do recurso, afastamento da preliminar de nulidade e prosseguimento ao julgamento do mérito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
VICTOR GELINSKI DO AMARAL E SUELEN BONADIMAN GELINSKI
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
UNIMED SEGURADORA S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida a pagar aos autores indenização securitária da apólice nº 1009300624889, acrescida de correção monetária desde a data da celebração do contrato e juros de mora a partir da citação, bem como rejeitando o pedido de condenação por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em suas razões recursais, os Apelantes pleiteiam a reforma parcial da r. sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, sustentando que a recusa injustificada ao pagamento do seguro agravou a situação emocional e financeira da família, especialmente considerando a morte do provedor do lar em trágico acidente. Argumentam, ainda, que a conduta da seguradora violou os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana.

Por sua vez, a apelada
UNIMED SEGURADORA S.A.
, em suas contrarrazões (Id n. 9427756), apresentou preliminar de nulidade da citação, argumentando que houve equívoco no endereço utilizado para sua intimação inicial. No mérito, refutou os argumentos dos apelantes, sustentando que o indeferimento do pedido de indenização por danos morais foi adequado, pois o inadimplemento não extrapolou a esfera do mero aborrecimento.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no Id n. 11413086, opinando pelo conhecimento do recurso, afastamento da preliminar de nulidade e prosseguimento ao julgamento do mérito.

Pois bem.

A matéria devolvida a este colegiado versa, preliminarmente, sobre a nulidade da citação, arguida pela apelada Unimed Seguradora S.A., nas contrarrazões ao recurso de apelação.

No caso em apreço, compulsando os autos, verifica-se que a citação da parte ré, ora apelada, foi realizada em endereço diverso daquele indicado na inicial, qual seja, Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 346, Cerqueira César, São Paulo – SP, CEP 01410-901.

Consta que a citação foi encaminhada para endereço diverso, inexistindo qualquer relação com a sede ou filiais da ré.

É entendimento consolidado que a citação é o ato processual essencial para a validade do processo, assegurando a integração do réu à relação processual e permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 239 do CPC/2015.

Assim, a realização de citação em endereço equivocado acarreta nulidade insanável, por configurar vício processual que compromete a formação válida da relação jurídica processual.

Nesse sentido, dispõe o Superior Tribunal de Justiça que a nulidade da citação é matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício, em qualquer fase do processo (REsp nº 1.138.281/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/10/2012).

Portanto, como o endereço em que efetivada a citação, pelo correio, da ré não foi indicado pela parte autora, é de se reconhecer que a citação da pessoa jurídica em questão foi efetivada em endereço diverso de sua sede ou filial e recebida por pessoal estranha aos seus quadros sociais ou de empregados.

Em mesmo sentido, destaco:

CITAÇÃO – Nulidade – Carta enviada para o endereço errado – Julgamento à revelia - Impossibilidade de convalidação – Artigo 239, caput, do CPC - Anulação dos atos processuais a partir da incorreta citação – Sentença anulada - Recurso provido. (TJ-SP 40034359520138260344 SP 4003435-95.2013.8.26.0344, Relator: Mônica de Carvalho, Data de Julgamento: 26/02/2018, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2018)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
ACOLHO a preliminar de nulidade da citação arguida pela apelada e, de ofício, anulo o processo desde o ato citatório
, inclusive a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a realização de nova citação no endereço indicado na petição inicial, qual seja, Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 346, Cerqueira César, São Paulo – SP, CEP 01410-901.

Por conseguinte,
fica prejudicado o julgamento do mérito do recurso de apelação interposto pelos autores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar